Tribunal: CARF
Processo: 11080.724300/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724300/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.222 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ALICE BEATRIZ GIORDANO GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO. ERRO MATERIAL DO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Comprovação de erro material
na Declaração de Ajuste Anual fundamentada em documentos apresentados em
fase recursal.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724300/2012-01
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724300/2012-01

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
16, emitida em 10/10/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2007, que constatou a omissão de rendimentos pagos pela Fundação dos
Economiários Federais – FUNCEF, no valor de R$ 21.775,71.
Além disso, foi apurada a compensação indevida de IRRF, informado como retido pela
Caixa Econômica Federal - CEF, no valor de R$ 3.430,10.
Cientificada do lançamento, a impugnante apresentou, em 16/04/2012, a impugnação
de fl. 02, alegando, em suma, que não houve omissão de rendimentos posto que
declarou o valor omitido, porém, com o CNPJ equivocado. Segue alegando que o
rendimentos tributáveis que recebeu da CEF são decorrentes de ação judicial e que
somam a quantia de R$ 12.890,00, com retenção na fonte de R$ 2.607,65.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se integralmente o lançamento, uma vez não comprovada a alegação de que os
rendimentos considerados omitidos foram declarados, por equívoco, como recebidos de
outra fonte pagadora.
GLOSA FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) da importância informada na declaração de ajuste anual como retida na fonte e
na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, mantêm-se a glosa do
IRRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014 (e-fls. 37), o sujeito
passivo interpôs, em 05/05/2014 (e-fls. 39), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido pela fonte
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724300/2012-01

pagadora, a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da declaração e que
o IRRF também foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos ora juntados aos
autos. Anexa documentos (e-fls. 42 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$21.775,71 e de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$3.430,10.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 43 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de peças
judiciais relativas ao Processo TRT/RS 00842.012/00-1, onde a interessada, em coautoria,
clamou pelo recebimento de verbas trabalhistas de sua fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724300/2012-01

Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
O ponto fulcral das alegações recursais envolve erro de fato na declaração de
ajuste anual entregue pela interessada, mormente na forma como apresentou o CNPJ de cada
fonte pagadora e a somatória de seus rendimentos tributáveis e do imposto retido. Alega que os
totais apresentados, embora equivocadamente expostos, coincidem com a realidade.
Mas aponte-se como impertinente a aceitação de Declaração Retificadora
neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto
da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em apreciação a todo o conjunto probatório apresentado nos autos, em relação ao
total de rendimentos tributáveis recebidos verifica-se que o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela FUNCEF (e-fls. 04 e 47)
apresenta o valor de R$ 49.104,72, sendo R$27.329,01 provenientes da FUNCEF e R$21.775,71
do INSS.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724300/2012-01

Conforme alegações recursais e documentos judiciais, a interessada recebeu
R$9.001,64 em 15/01/2007 (e-fls. 102/103) e R$3.888,36 em 08/05/2007 (e-fls. 114/115),
totalizando R$12.890,00 originados de ação judicial trabalhista a si favorável.
Sob este prisma, pertinente a alegação de que o total de rendimentos tributáveis
foi declarado em Declaração de Ajuste Anual - DAA (e-fls. 07), no montante de R$61.994,72,
embora sem sua separação em três fontes pagadoras, FUNCEF, INSS e CEF. O erro material
foi não separar os rendimentos do INSS dos da CEF (ação judicial)
Quanto ao IRRF verifica-se através do mesmo Comprovante de Rendimentos da
FUNCEF (e-fls. 04 e 47) o total retido de R$3.580,63, sendo R$2.758,18 retido pela FUNCEF e
R$822,45 pelo INSS.
Já través dos DARFs recolhidos pela CEF no código de receita (0561) verificam-
se os valores retidos de R$3.421,62 (e-fls. 129) e de R$1.920,69 (e-fls. 143), valor total superior
ao pretendido pela interessada em sua DAA como retido pela CEF, R$2.607,65.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Neste diapasão, também pode ser aceita a alegação de erro de declaração no
quadro rendimentos tributáveis/imposto na fonte, já que se confirmam retenções suficientes para
o valor de IRRF pretendido.
Nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA
original, até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração
retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em
casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte
ao que está sendo pleiteado.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724300/2012-01

Fl. 152
DF CARF MF
Original